Tribunal: TJDFT
Processo: 0002166-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PENAL. ROUBO COM ARMA DE FOGO. CRÍTICA PARCIALMENTE PROCEDENTE À DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o- A, inciso I, do Código Penal, depois de subtrair o celular de vítima que aguardava o ônibus na parada, intimidando-a com o uso de arma de fogo.
2. A reincidência e a confissão são circunstâncias equivalentes e devem ser compensadas integralmente, salvo no caso de contumácia delitiva.
3. Não é necessária apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante respectiva no roubo, bastando as declarações vitimárias quanto ao efetivo uso durante o assalto.
4. Apelação parcialmente provida.